Tribunal: STF
Processo: HC 97200
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do
   Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus indeferido
   liminarmente. Cognição que implicaria dupla supressão de
   instância. Não conhecimento. Não compete ao Supremo Tribunal
   Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que,
   em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere
   liminarmente o pedido.